Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONDUTOR DIRIGIA SOB EFEITO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL COMPROVADO POR TESTE DO BAFÔMETRO. VALOR DAS INDENIZAÇÕES MANTIDOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A autora Cibele Bahia de Souza foi vítima de atropelamento pelo veículo conduzido pelo réu Ivanildo Frazão dos Anjos, ao atravessar a via pública próximo à estação do metrô Terminal em Ceilândia –DF, tendo sofrido fratura na mão direita e no tornozelo esquerdo, necessitando se submeter à cirurgia.

2. Insurgem-se as partes em desfavor da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia – DF, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais e, R$ 5.000,00 a título de dano estético; totalizando a condenação R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em seu recurso (Id. 22.786.070), requer a autora a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 e dos danos estéticos para R$ 10.000,00. Já o réu (Id. 22.786.067) pleiteia a reforma da sentença para afastar a sua condenação e, subsidiariamente, diminuir o valor das indenizações a que foi condenado; alegando quanto ao dano moral que não houve ofensa aos direitos da personalidade e, quanto ao dano estético, que as lesões sofridas pela vítima não causaram deformação física duradoura ou permanente, de modo que não influenciaram na sua qualidade de vida.

3. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC).

4. Dá-se a culpa concorrente quando o agente e a vítima concomitantemente colaboram efetivamente para o resultado lesivo; situação que não ocorre no caso em análise, posto que apesar dos indícios de embriaguez da vítima relatados no prontuário médico do hospital na qual foi atendida após o acidente, não restou comprovado nos autos que tal fato foi determinante para a ocorrência do evento danoso, afastando a eventual culpa concorrente da vítima/autora, eis que não restou provada a inobservância do dever de cuidado pela pedestre/autora.

5.Já a culpa do réu restou demonstrada, posto que dirigia sob a influência da ingestão de álcool e com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, o que prejudica os reflexos do condutor, sendo que tal conduta imprudente do réu violou a norma objetiva de cuidado ao conduzir veículo automotor, e foi decisiva para causar o atropelamento da vítima, atraindo o dever de indenizar os danos.

6. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a hipótese tratada nos autos ultrapassa, claramente, os limites dos meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis da vida cotidiana, haja vista ter a autora sofrido fraturas na mão direita e no tornozelo esquerdo, precisado ser submetida a procedimento cirúrgico, bem como a fazer uso de tala braquial e tala bota para imobilização das áreas afetadas, conforme comprovado no Prontuário Médico e no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestam a existência de ofensa à integridade física da vítima e a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

7. Valor do Dano Moral. A quantia arbitrada (R$ 5.000,00) para recompor os prejuízos imateriais sofridos pela autora se mostra razoável, justa e moderada, a ponto de não ocasionar o enriquecimento ilícito dela, e também não gerar o empobrecimento da parte ré, mormente diante das circunstâncias que envolveram o fato, especialmente a conduta do réu, motorista do veículo, o que atrai a manutenção do valor fixado pelo julgador monocrático que não apresenta excesso ou insuficiência, que determine a sua modificação.

8. Dano Estético. Para a configuração do dano estético basta que o ofendido tenha sofrido uma transformação que altere, para pior, a aparência que detinha antes do evento danoso. Neste aspecto, a requerente foi submetida a 2 (dois) procedimentos cirúrgicos distintos, um na mão direita e outro no tornozelo esquerdo, os quais incluíram a colocação de fios de sustentação, placas e parafusos para correção das fraturas (ID 22.785.918 – Pág. 6/7) e ocasionaram múltiplas cicatrizes em partes do corpo de considerável exposição (mão e pé) que, embora não produzam consequências mais gravosas, alteram a uniformidade da pele e, portanto, a aparência que os membros dela possuíam antes dos fatos, causando-lhe incômodo de cunho definitivo, o que atrai a o dever de reparação dos respectivos danos.

9. Valor do dano estético. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e a extensão dos danos demonstrada nos autos, vislumbro que o valor da indenização (R$ 5.000,00) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições econômicas das partes e o bem jurídico lesado, não sobejando motivos para sua alteração.

10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que as partes litigam sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhes concedo.

11. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.